Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO PRESCRITO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar: (i) se a sentença recorrida padece do vício de excesso (ultra petita); (ii) a legalidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; e (iii) se a inserção do nome do devedor, ora apelado, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização por dano moral.
2. Não há falar em ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição, quando a solução adotada pelo Juízo de origem na sentença recorrida partiu de uma interpretação lógico-sistemática do pedido, o que afasta o julgamento “ultra petita".
3. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si. É o caso dos autos.
4. No caso concreto, é incontroverso que a dívida cobrada extrajudicialmente foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil. 4.1. Dessarte, embora inexigível pela via judicial, a cobrança extrajudicial do débito prescrito, em regra, é lícita.
5. No caso de dívida prescrita, tal como no caso sob julgamento, embora o credor, ora apelante, esteja impossibilitado de realizar a cobrança judicial, admite-se a cobrança extrajudicial por meio de correspondências físicas ou eletrônicas, telefonemas ou notificação por cartório extrajudicial, contanto que não sejam utilizados métodos vexatórios ou humilhantes, circunstâncias inexistentes no caso concreto.
6. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. 7.1. Com efeito, a inserção do nome do devedor, ora apelado, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, não caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização por dano moral.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.